Tribunal: TJDFT
Processo: 0734177-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734177-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTAFÉ IDEIAS E COMUNICAÇÃO LTDA, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Processo n° 0731616-11.2022.8.07.0001), em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, ora réu/agravado. Indeferida a tutela recursal em decisão ID 40229030. Apresentado agravo interno (ID 40893227). Contrarrazões apresentadas em ID 41420725. Em consulta ao processo de origem, constata-se haver sido prolatada sentença de mérito, inclusive com trânsito em julgado, É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de tutela recursal, sobreveio sentença de mérito nos autos de origem, no qual foi julgado procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos que se referem a período posterior a 25 de julho de 2022, condenar a parte ré a restituir os valores pagos pelo autor após tal data, bem como condenar a parte ré a emitir carta de portabilidade pretendida pela parte autora. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADOS o presente agravo de instrumento e o agravo interno correlato, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. RASÍLIA, DF, 20 de julho de 2023 16:16:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora